Tribunal: TJSP
Processo: 1010105-76.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cominatória e indenizatória. Demanda julgada parcialmente procedente. Ação com base na mesma relação jurídica, partes e causa de pedir cujo recurso de apelação interposto foi julgado pela C. 36a Câmara de Direito Privado desta Corte. Prevenção determinada pelo Regimento Interno. Art. 105. Redistribuição. Recurso não conhecido, com determinação.